Tribunal: TJMT
Processo: 1046308-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046308-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME - CNPJ: 03.070.443/0001-47 (AGRAVANTE), SACE SPA - CNPJ: 07.727.226/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ÔNUS PROBATÓRIO DA REQUERENTE. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO INAPLICÁVEL. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica e determinou o recolhimento das custas processuais, facultado o parcelamento em até seis prestações mensais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma suficiente e idônea, a
hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não se aplicando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. A agravante deixou de juntar documentos essenciais à demonstração de sua situação econômico-financeira, mesmo após expressa intimação judicial para apresentação de balanços, declarações fiscais e comprovantes de receitas e despesas.

5. A ausência de prova concreta da incapacidade financeira impede o deferimento do benefício, sendo suficiente a dúvida quanto à hipossuficiência para o indeferimento da gratuidade.

6. Mostra-se adequada, como medida de equilíbrio entre o acesso à justiça e o dever de custeio do serviço jurisdicional, a manutenção da faculdade de parcelamento das custas processuais, nos termos do CPC.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação inequívoca de hipossuficiência financeira.

2. A ausência de apresentação de documentos contábeis e fiscais, mesmo após intimação específica, autoriza o indeferimento do benefício.

3. O parcelamento das custas processuais constitui medida adequada quando não demonstrada a incapacidade absoluta de pagamento
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA – ME
,
contra

a
decisão de ID.
210088276
, proferida pelo Juízo da

11a
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá

n
a

Ação de Obrigação de Fazer
no
1096693-49.2025.8.11.0041
,
que move em desfavor de
SACE SPA
,
que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à parte
autora
e

determin
ou
o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento do feito, nos termos do artigo 290 do CPC/2015, facultando o parcelamento das custas em até 06 (seis) prestaç
ões mensais e sucessivas.

Em síntese,
a parte agravante afirma que se encontra em estado de hipossuficiência financeira,
não dispondo de recursos financeiros para arcar com as custas judiciais sem prejudicar a manutenção de suas atividades.

Sustenta que anexou documentação comprobatória suficiente para comprovar sua impossibilidade financeira de recolher as custas processuais, pleiteando a concessão do efeito suspensivo ao feito e,
no mérito, seja provido o presente recurso, reformando a decisão recorrida com o consequente deferimento da gratuidade de justiça.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID 338097353, que determinou à empresa agravante a juntada, no prazo de 05 (cinco) dias, de documentação comprobatória de sua vulnerabilidade financeira.

Ausente manifestação da parte agravante
conforme certidão de ID. 343518391.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento
do recurso
.

I
mportante ressaltar que a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira não se estende à pessoa jurídica, devendo o benefício ser negado
,
à mingua de comprovação.

É o que diz a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”
(SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado
em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012) -
g.n
.

Assim, para a concessão do benefício da justiça gratuita
à
pessoa jurídica, é imprescindível que
esta
demonstre, de maneira cabal, a hipossuficiência de recursos financeiros que impeçam o pagamento de custas judiciais e honorários.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. VÍCIOS AUSENTES. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVOLEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I – [...] IV - O aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica)
no momento em que
formulado o correspondente pedido.

V - É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual: a) para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII – [...] VIII - Agravo Interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1423235/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021,
DJe
25/08/2021) –
g.n
.

No
caso em tela, nota-se que a parte agrava
n
te
não juntou aos autos documentos que comprovassem
, de maneira inequívoca,
sua vulnerabilidade financeira.

Ao revés,

mesmo após intimada a colacionar
aos autos documentos
comprobatórios de sua atual situação econômica, tais como DEFIS, balanços financeiros atualizados e comprovantes de receitas e despesas, a ora agravada se manteve inerte
, conforme se extrai da certidão de decurso de prazo de ID. 343518391.

Deste modo, não há como deduzir que a
pessoa jurídica agravante
apresenta
déficit
financeiro capaz de inviabilizar sua atividade de custear as custas e honorários

processu
ais
.

Com efeito, ressalte-se que a simples dúvida a respeito da hipossuficiência econômica para adimplir

custas processuais é motivo para o indeferimento do benefício da justiça gratuita de pessoa jurídica, vez
que esta não possui a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.

Sobre o tema
,
colaciono entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO –
INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA DE JUDICIÁRIA POSTULADA – PESSOA FÍSICA – EMPRESAS DE GRUPO ECONÔMICO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA
– AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais
. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.” (
AgInt
no
AREsp
1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021,
DJe
12/02/2021).
O fato de as recorrentes se encontrarem em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

(TJ-MT 00139255520158110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)
–
g .
n.

Por fim, considerando o valor atribuído à causa, de acordo com simulação realizada no site deste E. Tribunal de Justiça, na aba “guias”, as custas judiciais resultariam no montante de R$
24.834,30
(
vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais, e trinta centavos
).

Assim, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea, f
ica facultado
à parte agravante a faculdade de parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, conforme disposto no artigo 98, §6o, do CPC/2015, que diz:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.”

Por ora, entendo adequada tal solução, tendo em vista que não onerará a parte recorrente a ponto de prejudicar a manutenção de suas atividades ou impedi-la no acesso à justiça.

Ante o exposto,
nego provimento ao
recurso,

mantendo a
faculdade de
parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) p
restações
mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016CGJ/MT.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026